Tribunal: CARF
Processo: 11030.001321/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001321/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.404 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ ALBERTO ARRIEIRA MONQUELATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001321/2008-56
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001321/2008-56

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11), lavrada em
19/05/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista , no valor de R$
26.730,28 e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, no valor de R$ 168,73.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, à fl. 03, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Os honorários advocatícios pagos não podem ser proporcionais, em virtude de
que o valor não se inclui nos rendimentos recebidos, devendo ser considerado o valor
total do recibo de R$ 84.031,13.
Os valores, no cálculo em anexo, demonstram que as parcelas indenizatórias,
referentes a FGTS, Ind. Desgaste de Veículo e Plano de Demissão Incentivada
correspondem ao acordo homologado em juízo, não sendo passíveis de cobrança de
imposto de renda.
Como não existe má-fé do contribuinte, toda e qualquer multa deve ser
desconsiderada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-35.937 (e-fls. 67/69), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, em atendimento ao disposto no
art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
No entanto, os honorários advocatícios somente podem ser abatidos da base de
cálculo do imposto de renda proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos
obtidos em ação judicial. Portanto, está correta a dedução dos honorários advocatícios
proporcionais na notificação de lançamento.
Acerca de isenção, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), assim dispõe:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001321/2008-56

...
Os valores relativos a FGTS e Plano de Demissão Incentivada estão ao abrigo
da isenção e foram excluídos dos rendimentos tributáveis no demonstrativo de
apuração da notificação da lançamento(fls. 08 e 63).
Com relação aos valores recebidos a título de Indenização por Desgaste de
Veículo, não se incluem nas verbas consideradas isentas pela legislação.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
73/76), argumentando, em síntese, o seguinte:
Primeiramente, deve-se considerar que os valores recebidos pelo recorrente
ocorreram de forma acumulada por culpa exclusiva do Empregador, não podendo
esse, que já foi prejudicado por não ter recebido suas verbas nas épocas próprias, ser
penalizado novamente com a tributação sobre o valor recebido de forma acumulada, já
que estaria infringindo diretamente o principio da equidade.
Afim de resguardar o principio constitucional da equidade, o Superior Tribunal
de Justiça consolidou seu entendimento, ao julgar o recurso repetitivo (art. 543-C do
CPC, que obriga as instâncias inferiores) n° 1.118.429ISP, no seguinte sentido:
...
Portanto, deve o imposto ser calculado com base nas tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas próprias, motivo pelo qual deve ser afasta a pretensão de cálculo
de forma acumulada, como foi imposta na notificação de lançamento.
Não há como prosperar de igual forma a manutenção da incidência de imposto
sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo Desgaste do Veículo, pois não se trata de
remuneração, mas tão somente de reposição do que foi desembolsado pelo
trabalhador, ou seja, não houve ganho ou acréscimo patrimonial que pudesse ser
considerado riqueza nova, fruto do capitai, do trabalho ou da combinação desses dois
fatores.
Acerca da ilegalidade na incidência de imposto de renda em caso como o dos
autos, vem o Tribunal Regional Federal da 4° Região assim decidindo:
...
Não é outro o entendimento do 1° Conselho de Contribuintes da Receita
Federal, conforme se observa dos julgados abaixo:
...
Não destoa deste entendimento o Superior Tribunal de Justiça:
...
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001321/2008-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 26.730,28.
Do Mérito
Da Não Incidência
Entendo o interessado que não há como prosperar a manutenção da incidência de
imposto sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo desgaste do veículo, pois não se trata de
remuneração, mas tão somente de reposição do que foi desembolsado.
Vê-se nos autos que tal verba foi tratada pela demanda judicial trabalhista no
01001.009/02-9 como “integração da gratificação por dirigir veículo”, conforme valores
calculados (e-fls. 52/53).
Não constam deste processo administrativo elementos de prova capazes de formar
a convicção deste julgador e de caracterizar tais pagamentos como verba indenizatória por
desgaste do veículo ou como auxílio-combustível, conforme pretende o interessado.
Ademais, conforme o inciso IV do artigo 43 do RIR/99, são tributáveis as
gratificações recebidas como rendimentos do trabalho assalariado, in verbis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
...
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
Assim, entendo que não assiste razão ao interessado neste ponto e, portanto, voto
pela manutenção da omissão de rendimentos relativas a estes valores.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001321/2008-56

O recorrente assevera que os valores recebidos pelo recorrente ocorreram de
forma acumulada por culpa exclusiva do empregador não podendo esse, que já foi prejudicado
por não ter recebido suas verbas nas épocas próprias, ser penalizado novamente com a tributação
sobre o valor recebido de forma acumulada, portanto, deve o imposto ser calculado com base nas
tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias
De fato, verifica-se que a origem dos rendimentos omitidos neste lançamento é a
demanda judicial trabalhista no 01001.009/02-9 (e-fls. 12/27), sendo notória que a incidência do
imposto de renda deu-se sobre o montante recebido (regime de caixa).
Como é de amplo conhecimento, tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança
do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota
vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001321/2008-56

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado. Voto pelo recalculo do IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital